Tribunal: TJMT
Processo: 1011389-21.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
VISTOS...
Agravo interno interposto pelo Banco Bradesco S.A., em face da decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento por ele apresentado.
Nas razões recursais, o agravante sustenta que o recurso é tempestivo, uma vez que prazo recursal deve ser contado da publicação do Edital de Credores pelo Administrador Judicial (ID. 27684960).
Alega, ainda, que a publicação do referido edital se deu em 12/07/2019, logo, o início da contagem do prazo para interposição do agravo de instrumento se deu em 15/07/2019 (segunda-feira), findando-se em 02/08/2019 (sexta-feira), razão pela qual não há falar em intempestividade recursal.
Por fim, requer seja conhecido e provido o presente recurso.
As contrarrazões foram anexadas em ID. 32123460.
É o que merece registro.
Decido.
A Recuperação Judicial é um processo sui generis, no qual a primeira comunicação aos credores inicia-se com a publicação do edital a que alude o art. 52, §1o da Lei 11.101/2005, nos termos do art. 7o, §1o da mesma Lei.
O recurso merece provimento.
Isso porque, o art. 52 da Lei n° 11.101, de 09.02.2005, estabelece que, estando em termos a documentação exigida na lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, dentre outras providências, ordenará a expedição de edital que conterá (§ 1o):
"I – o resumo do pedido do devedor e da decisão que defere o processamento da recuperação judicial;
II- a relação nominal dos credores, em que se discrimine o valor atualizado e a classificação de cada crédito;
III - a advertência acerca dos prazos para habilitação dos créditos, na forma do art. 7o, § I o , desta Lei, e para que os credores apresentem objeção ao plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor nos termos do art. 55 desta Lei."
Veja-se, então, que é a partir da publicação do edital, que os credores têm ciência do deferimento do processamento da recuperação judicial, para fins de habilitação e impugnação, bem como abre-se prazo para recursos.
Fábio Ulhoa Correia esclarece:
“Proferida a decisão, será feita a publicação de edital na imprensa oficial, contendo um resumo do pedido, a relação dos credores, o despacho de processamento, advertência acerca da fluência de prazos processuais de interesse dos credores.”
A propósito:
“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIDO – INTEMPESTIVIDADE – NULIDADE - DECISÃO SURPRESA – AFASTADA - DECISÃO QUE DEFERE O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PUBLICAÇÃO DO EDITAL EM ÓRGÃO OFICIAL – PRAZO INICIAL DO RECURSO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA – RECURSO DESPROVIDO A Lei n. 11.101/2005 prevê que, nos autos da falência e da recuperação judicial , a intimação dos credores interessados se dê por meio de edital . Conta-se da publicação do edital em órgão oficial, e não da juntada da procuração nos autos, o prazo para interposição do recurso. Não há elementos novos apresentados pelo agravante aptos a alterar a decisão monocrática. (N.U 1000435-47.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 31/08/2018) (destaquei)
“Recuperação judicial. Embargos de Declaração opostos à decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial declarados intempestivos. Não estando o credor representado nos autos, o prazo para recorrer da aludida decisão deve iniciar a partir da publicação, na imprensa oficial, do Edital de que trata o art. 52, § 1o da Lei no 11.101/2005. Por se tratar, a recuperação judicial, de microssistema próprio, com princípios e diretrizes também peculiares, deve-se considerar suficiente a publicidade (conhecimento geral) advinda do edital como termo inicial da contagem do prazo recursal para atacar a decisão que defere o processamento da recuperação. Embargos de declaração tempestivos. Recuperação Judicial. Perícia prévia não obrigatória. Fase processual que exige apenas o exame dos requisitos objetivos previstos no art. 51 da Lei no 11.101/2005. Recurso parcialmente provido, com observação. (TJ-SP - AI: 21294859220188260000 SP 2129485- 92.2018.8.26.0000, Relator: Araldo Telles, Data de Julgamento: 24/06/2019, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 25/06/2019) (destaquei)
No caso concreto, verifica-se que o processamento da Recuperação Judicial foi deferido em 11/06/2019, com decisão disponibilizada no Dje n. 10513 em 11/07/2019, e publicado o edital em 12/07/2019, conforme Id. 27684962.
Com efeito, o prazo para o recurso sub examine, previsto no art. 1.003, §5o, do CPC, começou a fluir em 15/07/2019 (segunda-feira), sendo que o mesmo artigo estabelece que o prazo será de 15 (quinze) dias. Assim, no caso, o prazo recursal findou-se no dia 02/08/2019 (sexta-feira).
Ocorre que, o agravo de instrumento foi interposto, em 31/07/2019, (ID. no 15579467), portanto dentro do prazo para interposição do recurso.
Deste modo, o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela parte ora Agravante deve ser admitido, porquanto preenche todos pressupostos de admissibilidade recursal.
Isto posto, exercendo o juízo de retratação, revogo a decisão lançada em ID. 15579467 dos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no. 1011389-21.2019.8.11.0000, para determinar o seu regular processamento.
Diante dessa retratação, desnecessário levar este agravo à apreciação da Câmara.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venha-me os autos conclusos, para análise do agravo de instrumento.
Comunique-se a decisão ao juízo de origem.
P. I. C.
Cuiabá, 13 de março de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator